Tribunal: TJDFT
Processo: 0723876-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INAPLICABILIDADE.
1. Nos termos do artigo 101, § 1°, do Código de Processo Civil, nos recursos interpostos de decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça ou que acolheu o pedido de sua revogação, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”.
2. A questão da gratuidade de justiça, ainda quando objeto de recurso interposto de decisão que a indeferiu, não está sujeita à cláusula de full bench, também conhecida por princípio do colegiado ou cláusula de reserva de plenário, não havendo, portanto, que se falar em violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando a matéria, ainda que monocraticamente, restou devidamente examinada.
3. Agravo interno interposto por ALEXANDRE TELES conhecido e desprovido.
4. Agravo interno interposto por NILO SILVA THE PONTES julgado prejudicado.